Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710838-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DUTRA ROQUE AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o sigilo para todas as petições do agravado que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos do Juízo de Primeiro Grau, inclusive consulta aos sistemas, bem como para os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo objeto da busca e apreensão. O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de tramitação da ação de busca e apreensão em segredo de justiça e a inaplicabilidade de sigilo aos autos processuais. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a revogação da decisão que determinou sigilo aos andamentos processuais. O agravante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos (id 34319194 e 34768875). Brevemente relatado, decido. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364568, 07097179120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem a apresentação de manifestação nos autos, razão pela qual inexiste comprovação de que a situação do agravante se compatibilize com os destinatários do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator